Tribunal: TJDFT
Processo: 0708679-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. “BAIXA” DE GRAVAME APÓS QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURADO. PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de “baixa” do gravame e condenação ao pagamento de reparação por danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo automotor, constituindo-se alienação fiduciária em garantia; (ii) quitação do financiamento; (iii) a instituição financeira não procedeu à “baixa” do gravame de alienação fiduciária vinculado ao veículo perante o órgão de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (a) se a responsabilidade pela “baixa” do gravame é da instituição financeira independentemente de prévia transferência e emissão de CRV pelo consumidor; e, se o caso, (b) se a demora da baixa no gravame configura ou não dano extrapatrimonial (e sua extensão); (c) se estariam corretos os parâmetros fixados para a atualização da condenação por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instituição financeira tem dever legal de comunicar a quitação integral do financiamento para liberação da garantia no prazo de dez dias, de acordo com artigo 18 da Res. CONTRAN 807/2020, responsabilidade inerente à sua atividade e regulada por norma específica, independentemente da transferência da titularidade pelo consumidor.
5. Demonstrada concretamente a quitação do financiamento e não comprovadas as diligências idôneas para efetivar a “baixa” da mencionada restrição (CPC, art. 373, II), configura-se falha na prestação do serviço da instituição bancária (CDC, art. 14), a qual deve cumprir essa providência.
6. A multa cominatória (astreintes) mostra-se proporcional e razoável, adequada a compelir o devedor ao cumprimento dessa obrigação de fazer.
7. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a simples demora na “baixa” do gravame não acarreta dano extrapatrimonial presumido (in re ipsa), sendo indispensável a comprovação de efetiva violação a direitos da personalidade (Tema Repetitivo no 1.078).
8. Constata-se a ocorrência de fato gerador de danos imateriais, uma vez que o autor demonstrou ter experimentado embaraços, constrangimentos, frustração de negócio e abalo da credibilidade perante terceiro que compraria o veículo, o que implica efetiva afetação aos direitos da personalidade (CC, art. 12).
9. O valor da reparação do dano extrapatrimonial (R$ 1.000,00) será corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento. Os juros de mora incidirão calculados com base na taxa Selic a partir do evento danoso, deduzida a correção monetária. No capítulo, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Ajustados os parâmetros da correção monetária e dos juros.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186, 389, parágrafo único, 406, § 1o; CDC, arts. 6o, 14; CPC, arts. 373, inc. II, 536, § 1o, 537, § 1o; CTB, art. 123, § 1o; Res. CONTRAN no 807/2020, art. 18; Lei 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.881.453/RS (Tema 1.078), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 30.11.2021, DJe 07.12.2021; TJDFT, Acórdão 1981622, 0742467-75.2023.8.07.0001, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20.02.2025, DJe 02.04.2025; TJDFT, Acórdão 1992297, 0710763-51.2022.8.07.0010, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 09.05.2025.